Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-40.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004438-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), T. F. DOS SANTOS & D. F. DE ALMEIDA LTDA - ME - CNPJ: 27.005.691/0001-72 (AGRAVANTE), GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 257.876.348-88 (AGRAVANTE), IRACEMA SOUZA DA ROSA - CPF: 207.448.201-97 (AGRAVADO), GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 257.876.348-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA DE MADEIRAS SERRADAS – ENTREGA DE ESSÊNCIAS DIFERENTES – PROVA UNILATERAL – TUTELA DETERMINANDO A REMOÇÃO DAS MADEIRAS – REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Hipótese em que a autora, fundada em perícia unilateral, afirma que uma parte da madeira adquirida fora entregue em essências diferentes, requer a devolução da totalidade, mesmo após ter utilizado a maioria em sua obra ou ter feito o "preparo" para utilização.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput do CPC), deve ser cassada a decisão agravada, que está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
T. F. DOS SANTOS & D. F. DE ALMEIDA LTDA - ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n.º 1003941-23.2021.8.11.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou à Agravante que
“proceda imediatamente a retirada de toda a madeira vendida e entregue à autora”,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, afirmando que nem toda a madeira entregue à Agravada está em dissonância com a adquirida.

Pondera que a Agravada adquiriu caibros da essência Peroba, ripas da essência Cedrinho e vigas da essência Peroba, e
“alega que apenas os caibros e ripas foram entregues de forma diversa”
; no entanto, o Juiz singular determinou a retirada da totalidade da madeira entregue.

Defende que
“toda a madeira foi serrada, furada e remodelada”
pela Agravada, a qual
“utilizou toda a madeira na cobertura da casa, impossibilitando o Agravante do cumprimento da liminar”.

Por fim, afirma que o
“periculum in mora fica demonstrado em razão da eventual incidência de multa diária imposta pelo Juiz singular e também das incongruências materiais colocadas pela Agravada, causando insegurança jurídica na mantença da liminar objurgada.”

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou a remoção de toda a madeira vendida e entregue à Agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 83649989).

Contrarrazões no ID 84713451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n.º 1003941-23.2021.8.11.0001, em trâmite perante a 6.ª Vara da Comarca da Capital, e consiste no deferimento do pedido de tutela de urgência onde foi determinado que a Agravante retire toda a madeira vendida e entregue à Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Depreende-se dos autos de origem que a Agravada adquiriu caibros da essência Peroba, ripas da essência Cedrinho e vigas da essência Peroba da empresa Agravante; no entanto, constatou que os caibros e ripas não correspondiam às essências adquiridas, razão pela qual ingressou com a ação visando a rescisão contratual, a restituição do montante pago e indenização por danos morais.

O Juiz singular inicialmente determinou que a Agravante removesse toda a madeira entregue (ID 48695761) e, posteriormente, delimitou o cumprimento da ordem apenas à madeira ainda não utilizada pela Agravada (ID 52530759).

Ocorre que há uma série de inconsistências nos autos que revelam o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Primeiro, porque as vigas da essência Peroba foram entregues corretamente e não foram questionadas pela Agravada na ação.

Segundo, porque é incontroverso que ela utilizou quase a totalidade da madeira na construção da residência, e nesta fase de cognição sumária inexiste prova de qual madeira ela utilizou, se das essências que foram entregues corretamente ou das que supostamente foram entregues em desconformidade.

Terceiro, porque a análise das essências das madeiras que instruiu a exordial (ID 48138934) foi realizada sem a presença da Agravante, e a remoção da madeira remanescente do local irá dificultar eventual produção de prova pericial.

Quarto, porque a permanência do remanescente da madeira na chácara da Agravada não irá lhe causar qualquer prejuízo ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque as fotografias ID 50984571/50984578 demonstram que quase a totalidade da madeira já foi utilizada na construção da casa ou já passou pelo preparo para utilização.

Desta forma, não agiu com o costumeiro acerto o Juiz singular ao deferir o pedido de tutela de urgência e determinar a remoção da madeira da chácara da Agravada, eis que nesta fase de cognição sumária não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. NOVA BASE DE CÁLCULO. ÁREA DESAPROPRIADA. NÃO PAGAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. É possível conceder a tutela de urgência quando presentes os requisitos cogentes do artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos previstos em lei, especialmente pela necessidade de realização de perícia, indefere-se a tutela antecipada. Recurso conhecido mas não provido.

(TJ-MG - AI: 10000180392839001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2018).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, torno sem efeito a decisão objurgada e indefiro a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021